Tribunal: TCU
Processo: 037.026/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Apreciação, para fins de registro, de aposentadoria concedida pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria concedida pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 169, inciso IV, do Regimento Interno e em conformidade com a orientação fixada no Acórdão 2100/2010-TCU-Plenário , em: 9.1. determinar à Sefip que providencie a exclusão lógica do ato de concessão tratado neste processo da base de dados do sistema e-Pessoal, por constituir mera duplicidade; 9.2. dar ciência desta deliberação ao Tribunal Regional Federal da 1a Região; 9.3. autorizar o oportuno arquivamento dos autos.